Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015540-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), MOACIR PIRES DE SOUZA - CPF: 926.886.081-34 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
, em face da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1001450-94.2022.8.11.0005
, proposta por
MOACIR PIRES DE SOUZA
, determinou aos entes públicos que
procedam ao necessário para o fornecimento de serviço de atenção domiciliar (“
home care
”) ao agravado
.

Em suas r
azões recursais, a parte Agravante sustenta que a urgência no tratamento não foi demonstrada nos autos, pois, de acordo com o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, trata-se de procedimento eletivo.

Argumenta que, ausente a urgência, não se pode impor ao Poder Público a obrigatoriedade de atendimento do pedido, na medida em que tal determinação acaba por comprometer verba pública destinada a outra demanda de urgência ou emergência, priorizando o interesse individual face ao coletivo.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, por consequência, seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, para indeferir a tutela de urgência, desobrigando os entes públicos a fornecer o tratamento
home care
determinado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 139606197).

Contrarrazões (ID. 143235658).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do Recurso, conforme parecer (ID. 144642658),
in verbis
:

“(...)Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Diamantino contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara da Comarca de Diamantino/MT que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1001450-94.2022.811.0005 proposta por Moacir Pires de Souza, em face do ora agravante e Estado de Mato Grosso, determinou aos requeridos que disponibilizem ao autor, fornecimento de serviço de atenção domiciliar (home care), imediatamente, custeando todas as despesas necessárias, sejam na rede pública ou particular de saúde.

Aduz o ora agravante, em suas razões (id: 138282698) do recurso, que não restou demonstrada a urgência no procedimento/tratamento domiciliar, porquanto se trata de procedimento eletivo, conforme atestado pelo parecer do NAT, em seu Parecer Técnico/NAT nº 2562/2022.

Nesse contexto, afirma que apenas os casos considerados urgentes devem autorizar a modificação da ordem da fila de prioridade na realização de exames, cirurgia e outros atendimentos, sob pena de inviabilizar o próprio serviço público de saúde, além de violar o princípio da isonomia.

Assim, assevera que diante da ausência de urgência, o Poder Público não pode ser compelido a fornecer o vertente pedido, eis que acabaria por comprometer verba pública destinada à outra demanda de urgência.

Com isso, pede o provimento do recurso para suspender a decisão agravada, por consequência, indeferir a tutela de urgência.

A tutela recursal restou indeferida (id: 139606197).

Instado a se manifestar, o agravado acostou a contraminuta pugnando o desprovimento do recurso (id: 143235658).

Vieram os autos a esta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Direto ao ponto, a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Infere-se dos autos, que o presente recurso foi interposto em decorrência da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para compelir os requeridos ao imediato fornecimento de internação hospitalar na modalidade home care, custeando todas as despesas necessárias, sejam na rede pública ou particular de saúde.

Acerca do tema, é cediço que, tratando-se o direito à saúde de direito público subjetivo fundamental, não deveria o Poder Público, responsável pela sua garantia, omitir-se. Na dicção de Ives Gandra da Silva Martins, o ser humano é a única razão do Estado. O Estado está conformado para servi-lo, como instrumento por ele criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, pode prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si mesmo (in “Caderno de Direito Natural – Lei Positiva e Lei Natural”, nº 1, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27).

Dessa forma, a prestação do serviço de saúde pelo Estado, mormente em favor dos hipossuficientes e independentemente da complexidade do tratamento, de modo geral, representa não apenas o cumprimento daqueles objetivos mais caros à Carta de Fundação de nosso Estado de Direito, mas também medida de elevado caráter moral.

Sabe-se, aliás, que a Corte Suprema deste país tem entendimento de longa data acerca da solidariedade existente entre os entes federativos quando o assunto é a prestação de serviço público de saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). (Destacou-se)

No entanto, com o desenvolvimento recente da tese fixada pelo STF sob o Tema 793, as condições e possibilidades reais de implementação do direito à saúde próprias de cada ente federativo, segundo os limites de suas atribuições, devem receber atenção especial no momento da prolação do dispositivo decisório.

Em primeiro lugar, reconheceu-se expressamente a existência de solidariedade entre os entes federativos, consolidando-se a jurisprudência pretérita, acima transcrita.

Em seguida, em julgamento de embargos de declaração sobre a matéria afetada, decidiu a Corte estabelecer uma ordem de preferência entre os entes federativos, segundo as suas capacidades reais:

De igual modo, é pacífico o entendimento nesta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020), Destacou-se).

A hierarquização federativa, portanto, interfere diretamente na determinação do aspecto preferencial da relação de solidariedade entre os obrigados, a depender da complexidade do procedimento médico ou do valor do medicamento necessitado.

É o caso dos presentes autos.

No entanto, como ficou claro a partir da exposição acima, não há, de modo algum, a quebra da solidariedade entre os coobrigados: o que se estabelece é simplesmente uma ordem de preferência. O direito à saúde continua a se referir a um dever universal do Estado, determinando a sua atuação em todas as esferas. Se o Estado de Mato Grosso não cumprir preferencialmente a obrigação imposta, do Município de Diamantino será exigido o seu adimplemento, garantidos os meios de regresso contra o primeiro obrigado.

Por isso, se afigura adequado direcionar primeiramente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, e, garante-se ao ente municipal, tão somente, uma posição secundária no que tange à solidariedade obrigacional.

Assim vem decidindo esta e. Corte de Justiça estadual, inclusive:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT - N.U 1028265-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Por fim, quanto a alegação de que não restou demonstrado a urgência do tratamento vindicado, pois a conclusão do parecer emitido pelo NAT foi desfavorável ao pleito descrito na exordial, da análise dos autos de origem, foi possível constatar que o pedido do autor, quanto ao fornecimento imediato do procedimento médico é verossímil e está amparado em prova inequívoca, consistente nos documentos acostados aos autos (id: 138291651 - Num. 90613562/90613564 - Pág. 1).

A despeito disso, a conclusão do relatório médico atestou que “devido a fragilidade do quadro, solicito transferência imediata para o ambiente extra-hospitalar, pelo risco eminente de infecções oportunistas no ambiente nasocomial, sendo uma delas (COVID19 - PNM)

Feitas as considerações, esta Procuradoria de Justiça recomenda o PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que a obrigação seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.(...)”

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
, em face da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1001450-94.2022.8.11.0005
, proposta por

MOACIR PIRES DE SOUZA
, determinou aos entes públicos que
procedam ao necessário para o fornecimento de serviço de atenção domiciliar (
home care
) ao agravado
.

Infere-se dos autos que a parte recorrida,
MOACIR PIRES SOUZA
,
em decorrência de acidente vascular encefálico hemorrágico grave, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em 23 de maio de 2022 e, atualmente, necessita de atendimento domiciliar multidisciplinar, diante dos riscos de contaminação por outros agentes infecciosos no ambiente hospitalar
, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Wilder Reverte da Costa, CRM/MT 6130 (ID. 138291651, pág. 23/26).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem a internação domiciliar vindicada pela parte agravada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
MOACIR PIRES DE SOUZA
necessita da internação domiciliar, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, considerando que o paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado, bem como a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se essencial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Logo, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integram a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023